Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701265-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: GUALTER TAVARES NETO REU: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por GUALTER TAVARES NETO contra decisão de ID 46589869, que rejeitou os embargos de declaração em ação rescisória, com pedido liminar, proposta em desfavor de TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME e AS INCORPORADORA LTDA - EPP. Intimem-se os agravados, para se manifestarem sobre o recurso de ID 47715253, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC c/c artigo 265, §2o, do RITJDFT). Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator